Tribunal: TJSP
Processo: 2361885-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA AUTORIZAM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
I. Caso em Exame
1. Ação de habeas corpus impetrada em favor de Nixon Gabriel da Silva Rocha, denunciado por roubo majorado, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Andradina. A defesa

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA AUTORIZAM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
I. Caso em Exame
1. Ação de habeas corpus impetrada em favor de Nixon Gabriel da Silva Rocha, denunciado por roubo majorado, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Andradina. A defesa alega ausência de dolo e de requisitos legais para a prisão cautelar, afirmando que o paciente apenas se envolveu em luta corporal, sem participação na subtração do celular.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de requisitos para sua manutenção e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
3. Mantida a decisão da prisão preventiva que está fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que é reincidente pelo delito de tráfico de drogas.
4. A jurisprudência do STF e STJ sustenta que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pelo risco concreto de reiteração delitiva e pela gravidade dos crimes cometidos. 2. A prisão cautelar não configura antecipação de pena, respeitando o princípio da presunção de inocência.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, II
Código de Processo Penal, art. 310, § 2o, art. 319
Jurisprudência Citada:
STF, HC 225524 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023
STJ, HC n. 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014
STF, RHC 221505 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2023
STJ, AgRg no HC n. 826.081/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023